Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-27.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CUJO FATO, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000012-27.2021.9.13.0000 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR CUJO FATO, EM TESE, SE AMOLDA A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE PREVISTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Roberty Pereira de Souza, impetrantes/advogados Ronaldo Fernandes de Lima e outro e autoridade apontada como coatora o Comandante da 17ª Cia Ind. PMMG - João Monlevade/MG, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.649/2020 17ª Cia. PM Ind. e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar o referido inquérito. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer dos impetrantes, o paciente havia participado de um curso de motopatrulhamento, que findou no dia 08/11/2020. Segundo consta, no dia 08/11/2020, o paciente deveria ter devolvido sua viatura MP – 26031 na 85ª Cia PM / 58º BPM, mas utilizou-se da viatura da PMMG para se deslocar para a cidade de Naque/MG, onde residem familiares seus. De acordo com a administração militar, a viatura em referência teria sido devolvida apenas em 11/11/2020, data em que o militar estaria escalado para o exercício de suas funções. No entanto, o militar teria feito constar no documento oficial a devolução em data de 08/11/2020. O impetrante afirma que efetivamente deixou a viatura MP – 26031 “engarajada” na 85ª Cia PM / 58º BPM, tal como lançado por ele no documento oficial, e, dali, teria seguido para a cidade de Naque, em veículo particular conduzido por sua namorada. Alega, ainda, que é impossível se cogitar na prática dos crimes de peculato ou de furto de uso, uma vez que os fatos são diversos, e, mesmo se existissem, não haveria a subsunção do ato aos tipos penais. O mesmo alega em relação ao crime de falsidade ideológica, pois afirma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não ter preenchido o documento oficial, que já vinha pronto para assinatura. Em apreciação do pedido liminar (Evento 5), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão do IPM de Portaria n. 116.649/2020 – 17ª Cia. PM Ind., por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 12, apresentou os documentos inerentes ao Inquérito Policial Militar instaurado em desfavor do paciente, através dos quais é possível obter vasta informação acerca da questão posta para análise. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 18, pugna pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 116.649/2020 17ª Cia. PM Ind. e, ao final, requer-se que seja concedida a ordem de habeas corpus, para trancar o referido inquérito. Eminentes Desembargadores, após as informações da autoridade dita coatora e após o parecer da eminente Procuradora de Justiça, analisei novamente os autos e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora. De acordo com todos os documentos acostados pelo impetrante, bem como de acordo com aqueloutros trazidos pela autoridade apontada como coatora, não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente ou de constrangimento ilegal. Repito que é impossível se cogitar em certeza quanto à inexistência dos fatos ditos delitivos. É importante renovar que há relato de testemunhas que afirmam não ter o militar “engarajado” a viatura MP – 26031 na sede da 85ª Cia PM / 58º BPM ou na sede do 14º BPM. De igual modo, o militar Cb Talisson, ouvido na fase inquisitorial, deixou bem claro que ouviu o paciente afirmando ao 2º Tenente Ezequias que realmente teria ido para a cidade de Naque com a viatura MP – 26031, aproveitando a folga que teria nos dias 9 e 10 de novembro de 2020. Quanto ao trancamento do inquérito, tenho firme posição de que a entrada do habeas corpus no direito pátrio, ocorrida no ano de 1832, trouxe, no art. 340 do Código de Processo Criminal, a seguinte escrita: “Todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor”. Hodiernamente, vige o que está expresso no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Já na órbita legal, o habeas corpus é balizado pelos arts. 647 a 667 do Decreto-lei n. 3.689/41 – Código de Processo Penal (CPP) – e pelo art. 23 da Lei n. 8.038/90, que reafirma a aplicação das disposições do CPP no tocante à competência do remédio no Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como pelos arts. 466 e ss. do Código de Processo Penal Militar (CPPM), além das previsões nos Regimentos Internos. Etimologicamente, a expressão latina habeas corpus deriva dos vocábulos habeas (de habeo - ter, tomar, andar com) e corpus (corpo), cujo significado remete à expressão traduzida “tenha o corpo” ou “ande com o corpo”, ou seja, significa a liberdade de ir e vir, o poder de locomoção, o uso dessa liberdade de locomoção livremente, salvo restrições legais a todos impostas indistintamente. Juridicamente, como garantia constitucional passiva, trata-se de um remédio constitucional contra o mal da prepotência, que se manifesta eventualmente contra a liberdade física, para aquele que está privado dela ou na iminência de o ser, seja por ilegalidade ou por abuso de poder. Em relação à sua natureza jurídica, temos que é de ação, para atender ao seu caráter mandamental. E, sobre essa mandamentalidade e sua eficácia, temos que observar que a sentença concessiva de habeas corpus não declara, nem constitui, nem condena, nem executa, mas manda. Em verdade, a decisão no habeas corpus manda soltar, manda prestar fiança, manda que se expeça salvo-conduto etc. Nos autos, não há ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Inobstante quaisquer discussões que possam advir da natureza fático-jurídica processual de uma futura sentença criminal em razão do prosseguimento do inquérito e da possibilidade de oferta da denúncia, o cerne da análise do habeas corpus está, principal e primeiramente, no fato inequívoco de alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Nesse sentido, os documentos colacionados pelos impetrantes indicam, em princípio, a inexistência de atos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 467 do CPPM. O entendimento externado nesta decisão está em sintonia com a jurisprudência do STJ, conforme aresto abaixo colacionado: Processo AgRg no HC 436595 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0030428-2 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 14/08/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 27/08/2018 Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DE MANEJO DE HABEAS CORPUS PARA TAL DISCUSSÃO. 1. A Constituição Federal preconiza, em seu art. 5º, inciso LXVIII, que o habeas corpus será concedido "sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". 2. Nesse sentido, já decidiu esta Corte ser "imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção" (HC n. 131.421/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). [...] 4. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. (sem grifos no original) E sobre o trancamento de um IPM, prejudicando a ação penal decorrente, destaco o recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual o trancamento somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, evidente ausência de justa causa e extinção da punibilidade. No entanto, como disse, a conduta aparenta ser típica, no mínimo em relação ao crime de falsidade ideológica, restando evidente a presença de justa causa, e não houve qualquer extinção da punibilidade. A jurisprudência do STF demonstra a impossibilidade de trancamento quando houver indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o relator para denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de março de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator